Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725380-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: PAI-PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 64694568), interposta pela Embargante, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (ID 64694566), nos autos de embargos à execução, opostos em desfavor do PAI-PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA – EPP. Em suas razões recursais, a Apelante afirma que “atesta o devido recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal, conforme documentos anexos”. Contudo, tanto nas razões recursais como em eventual petição simples superveniente (inexistente), não consta a guia e o comprovante de recolhimento desta despesa processual. Tampouco emerge dos autos que esta parte processual possui o benefício da justiça gratuita. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, de ofício, chamo-o à ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Verifica-se que, apesar da Apelante afirmar que juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal, este fato processual não encontra comprovação no presente processo. Desta forma, é necessário que esta parte processual recolha o preparo recursal, na forma dobrada, sob pena de deserção do seu recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Por conseguinte, como não requereu a concessão do benefício, não há como dispensá-la do recolhimento do preparo, na forma simples, para julgar o requerimento em comento, de acordo com o art. 99, § 7o, do CPC (contrario sensu), sob pena de configurar uma decisão extra petita nesta fase recursal. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PRESTAÇÃO DE FIANÇA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DA FIADORA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, CPC. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. (...) 6. Ao conceder gratuidade de justiça de ofício por ocasião da prolação da sentença, incorreu a magistrada de origem em julgamento extra petita. Benefício afastado para tornar exigíveis os ônus decorrentes da sucumbência. 7. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1633992, 0705238182018807004, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO CONDOMÍNIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ EM SENTENÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. NÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INDEVIDA. REVOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO SE DESINCUMBIU. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS BENS ANTERIORMENTE PARTILHADOS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO QUANTO AOS BENS QUE COMPÕEM O CONDOMÍNIO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE PERECIMENTO DE BEM MÓVEL A SER PARTILHADO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE RESERVA DE BENS. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. SUCUMBÊNCIA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ REVOGADA. 1. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa. 2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça é vedado ao juiz conceder de ofício o benefício da gratuidade da justiça, sem que haja pedido expresso da parte. 3. Verificado que a parte não realizou pedido de concessão de justiça gratuita na contestação ou no curso da demanda, deve ser decotado da sentença o trecho que determina a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, por constituir julgamento extra petita (grifamos). (...) 9. Reconhecimento de ofício de nulidade. Sentença extra petita. Gratuidade de justiça concedida à ré revogada (grifamos). 10. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença parcialmente cassada. (Acórdão 1414423, 07096732820198070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante do exposto, nos termos do art. 932, I e III, parágrafo único, do CPC, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma dobrada, sob pena de deserção do seu recurso, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC. Após a manifestação da Apelante ou o decurso do prazo supra, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Faculto à Apelante a desistência do seu recurso, acaso assim deseje, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024 17:37:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador